Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750652-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CENCI AGRAVADO: PAULA TERESINHA BONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMAR CENCI contra decisão de ID 76011053 do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução no 0729793-75.2017.8.07.0001, “in verbis”: Trata-se de embargos de declaração de Id no 75992184 opostos pela parte executada contra o despacho Id no 752217362. Além de não declinar onde reside a contradição, omissão, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), os embargos foram direcionados contra despacho sem conteúdo decisório, pois limitou-se a determinar à Secretaria que certificasse o envio de ofício, bem como a lavratura do termo de penhora). Ademais, o CPC é taxativo em dispor que em face de despacho de mero expediente não cabe recurso (art. 1.001). Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO EMBARGADA. 1. Incabível o manejo de embargos de declaração para atacar despacho, nos termos do art. 1001 do Código de Processo Civil. 2. O édito combatido apenas se limitou a conceder oportunidade às partes de terem seu recurso de apelação conhecido, sendo desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação via recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1206199, 07009427720188070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, não conheço dos embargos, pois ausente um dos pressupostos de admissibilidade (cabimento). 2. Prossiga-se conforme despacho Id no 75217362. O despacho insurgido por meio de embargos de declaração possui o seguinte teor (ID 75217362), “in verbis”: 1. Certifique a Secretaria se o ofício Id no 63813182 foi regularmente encaminhado à instituição financeira, reiterando-o para regular cumprimento, se for o caso. 2. Após, prossiga-se conforme Id no 54468743 (lavratura do termo de penhora e expedição de mandado de avaliação e intimação). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que há excesso de execução, porquanto foram penhorados 4 (quatro) imóveis que superam 100 (cem) vezes o valor da execução. Cita dispositivos legais e precedentes em abono de sua tese. Ao final, pede antecipação da tutela recursal para “ordenar que se determine a desconstituição da penhora feita sobre os 3 imóveis localizados em Cristalina, GO, realizando todas as medidas aptas a gravar tal constrição judicial sobre o imóvel ora apontado, cuja íntegra da certidão de ônus se encontra anexa ao processo originário”. No mérito, pugna o provimento do recurso, confirmando a tutela recursal de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face de não ser admitida a interposição de agravo de instrumento contra despacho, bem como a preclusão da oportunidade de se discutir excesso de penhora. Não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho, que não tem cunho decisório. Observa-se que o despacho em tela somete remete a cumprimento de ordem judicial anterior. Ademais, o tema excesso de execução, que, na verdade seria excesso de penhora, já está precluso para ser debatido. Compulsando o caderno processual de origem (ID 54468743), o juízo da instância prima rejeitou a substituição de bens postulado pelo agravante-executado e determinou a penhora de novo imóvel, além dos outros 3 (três) que já tinham sido penhorados. Confira-se: DECISÃO Diante da discordância do exquente (ID54313837), indefiro o pedido de substituição dos bens cuja penhora foi deferida o ID42649971 por aquele indicado no ID52753091. Quanto ao pedido de reforço de penhora postulado pelo exequente no ID54313837, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID52753305. Assim, sem prejuízo das determinações de ID52070947, prossiga-se nos termos a seguir delineados: 1. Lavre-se o termo de penhora respectivo (art. 845, §1o), expedindo-se na seqüência mandado de avaliação e intimação, inclusive do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado. 1.1. Na hipótese de não ser possível a intimação do executado no endereço do imóvel, deve ser intimado da penhora e da avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação do termo de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.3. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 1.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado; 1.3.2. se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça; 1.3.3. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados; 1.3.4. se ainda não obtida a intimação, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ou carta precatória, conforme o caso; 1.3.5. se esgotados os endereços do cônjuge, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 1.4. Independentemente da intimação do executado ou de seu cônjuge, realizada a avaliação do imóvel penhorado, registre-se a penhora imediatamente no sistema eRIDF, cadastrando-se o mandado respectivo ou, na impossibilidade de utilização do sistema eRIDF, intime-se a parte autora a averbar o termo de penhora na matrícula do imóvel respectivo, comprovando a averbação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. 1.5. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 1.1), certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge, retornem os autos conclusos para decisão. 1.6. Se decorrer o prazo de impugnação para o executado, haja ou não a apresentação da impugnação, mas se ainda não houve a intimação do cônjuge, aguarde-se a intimação do cônjuge, na forma descrita nos itens 1.3 e seguintes, retornando após os autos conclusos. Contra este “decisum”, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento no 0704469-81.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido, em virtude de o recorrente não ter coligido o preparo do recurso a contento. Com efeito, o excesso de penhora deveria ter sido discutido no momento da realização da penhora, fase esta já superada. Ademais, não há de conjecturar excesso de penhora quando ainda não tenha sido concretizada avaliação dos imóveis anteriores, sendo certo que declaração unilateral da parte devedora acerca do preço dos bens não é hábil para o fim cominado. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;